Tribunal: TJPA
Processo: 0012035-53.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012035-53.2014.8.14.0028

APELANTE: MAICON MACIEL RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §2º, INCISO IV, DO CPB. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115 DO CPB. PRAZO QUE CAI PARA 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicada ao réu Maicon Maciel Ribeiro uma pena definitiva de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o crime do art. 129, §2º, inciso IV, do CPB (lesão corporal de natureza grave), que consoante o art. 109, inciso IV, do CPB, prescreve em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia 30/09/1995, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) anos. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (19/01/2022), doc. ID 17990773, e a data do recebimento da denúncia (20/03/2017), doc. ID 17990658, já se passaram 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 19/03/2021.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 29 do mês de julho ao dia 05 do mês de agosto do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Maicon Maciel Ribeiro
(nascido em
30/09/1995
) em face de sentença proferida em
19/01/2022
(doc. ID 17990773), pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dra. Renata Guerreiro Milhomem de Souza
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do CPB (
lesão corporal de natureza grave
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 17990657)

que, no dia
23/08/2014
, por volta das 05h00min., na cidade de Marabá/PA,
o denunciado Maicon Maciel Ribeiro tentou matar a vítima Matteus Lopes de Morais
, na
Rua Gaiapó
, próximo ao
Recanto Azul
.

Extrai-se do procedimento de investigação, que a vítima saiu do estabelecimento conhecido como “Vavazão”, juntamente com seu amigo “Tavinho”, que pilotava a motocicleta e a vítima estava na garupa. Em seguida,
a vítima e “Tavinho” foram seguidos de motocicleta pelo denunciado Maicon e Igor, o qual pilotava a moto, e, logo em seguida, Maicon anunciou o assalto
. Enquanto “Tavinho” saiu correndo, a vítima continuou no local, sendo agredido com
socos, chutes e pedaço de pau pelo denunciado
, que agiu com
manifesto intento homicida
.

Restou demonstrado pelo laudo que
a agressão resultou perigo de vida
, além de demonstrar a
gravidade da lesão
, que atingiu a cabeça da vítima, a deixando com
deformidade e com debilidade permanente no membro superior esquerdo
. Apesar de ter sido anunciado o assalto,
o denunciado não subtraiu nada da vítima, que foi encontrada com sua moto e carteira em perfeito estado
.

A testemunha
Tavinho Gaspar de Oliveira
declara que
reconheceu o denunciado como sendo o autor do crime
. Ademais, o denunciado Maicon, logo após o crime, evadiu-se do local.

Em
razões recursais
(doc. ID 17990776), a defesa requer o reconhecimento da prescrição retroativa, com a
extinção da punibilidade do apelante
, na forma do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso IV e art. 115, todos do CPB.

Requer também a
absolvição por insuficiência de provas e pelo princípio do

in dubio pro reo
.

Mantida a condenação, a defesa clama que seja
excluída a causa de aumento de pena por motivo fútil
e que seja
aplicada a atenuante da menoridade relativa
, além do
reconhecimento da compensação de agravante e atenuante preponderante
, com a
manutenção da pena-base como pena definitiva
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17990819), o digno representante ministerial pugna pelo
provimento
do apelo, com o
reconhecimento da prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, a fim de que seja
declarada

extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 18624745).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 17990776), suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do CPB
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu
Maicon Maciel Ribeiro
a pena em concreto de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso IV, do CPB,
prescreve em 08 (oito) anos
,
se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(23/08/2014)
, o acusado Maicon era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido no dia
30/09/1995
, conforme faz prova cópia da
Carteira de Motorista
anexada aos autos digitalizados – doc. ID 17990659, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal de natureza grave)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (19/01/2022)
, doc. ID 17990773,
e a data do recebimento da denúncia (20/03/2017)
, doc. ID 17990658,
já se passaram 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 19/03/2021
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Maicon Maciel Ribeiro, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024